Tribunal: TJES
Processo: 0003017-43.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003017-43.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003017-43.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS

APELADO: ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA REFORMADA. 1. Tendo em vista que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, a reforma da dosimetria é medida imperativa 2. Recurso do Ministério Público provido e recurso defensivo não provido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003017-43.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS

APELADO: ANTONIO GEORGE LACERDA GONCALVES DIAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, o Ministério Público e a Defensoria Pública insurgiram-se contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada, à pena de 03 (três) ano de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

O Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por sua vez, requer absolvição, por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja a reforma da pena base e o aumento da fração da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos não eram do apelante, de modo que não se encontra comprovada a autoria delitiva.

Contudo, os depoimentos prestados em juízo foram uníssonos em atribuir a autoria ao recorrente, conforme transcrito pelo MM. Juiz
a quo
na r. Sentença:

O PMES MARCO ANTONIO S. BENTO afirmou que estava em patrulhamento de moto, no local de intenso tráfico de drogas, e que abordaram o acusado que estava na posse dos entorpecentes e dinheiro numa pochete, que estava a tiracolo; que o acusado foi levado para a Delegacia; que reconhece o acusado; que o acusado estava acompanhado de uma moça;
que a pochete estava pendurada no corpo do réu
; que não conhece o acusado de outras ocorrências; que o acusado alegou que a bolsa era de outra pessoa, e que estava no local segurando a droga para terceira pessoa.

O PMES MURILO DUTRA LACERDA declarou que durante o patrulhamento em Porto Novo, quando abordou o réu que estava com o material listado na ocorrência; que o local onde ocorreu a abordagem é de intenso tráfico de droga; que no local, já ocorreu troca de tiros com os traficantes; que não se recorda se o acusado estava acompanhado;
que com o acusado foi encontrado o material ilícito que estava numa pochete
; que não conhece o acusado de outras ocorrências; que a abordagem do acusado ocorreu durante patrulhamento preventivo.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, mantenho a condenação do apelante nos moldes da r. sentença.

Superada essa questão, a defesa almeja, ainda, a reforma da primeira fase dosimétrica, na qual o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Para tanto, considerou negativamente a circunstância da culpabilidade, a qual de fato merece maior reprovação em virtude da grande quantidade das drogas encontradas (106 unidades), bem como a natureza dos entorpecentes, dentre eles o crack, substância extremamente nociva, razão pela qual, nos moldes do artigo 42 da Lei de drogas, exige-se maior rigor na repressão
in casu
.

Dessa forma, mantenho a pena-base.

Na terceira fase, motivo de irresignação de ambos os apelantes, ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa”.

Dessa forma, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante, que a lei visa beneficiar.

Contudo, conforme ressaltado pelo Ministério Público em seus arrazoados, o réu possui condenação criminal transitada em julgado, nos autos da ação penal nº. 0002649-85.2020.8.08.0050.

Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso do Ministério Público, razão pelo qual mantenho a pena tal como fixada na primeira fase da dosimetria, qual seja 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Diante das razões acima expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)